Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-19.2023.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008668-19.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 045.118.281-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS DOMINGOS - CPF: 047.602.941-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal
da Comarca
de Lucas do Rio Verde/MT
,
que condenou
o apelante
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), com imposição de penas privativas de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano de detenção, respectivamente, além de 594 dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas, impondo a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio
pro reo
; (
ii
) examinar se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para o crime de porte para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As declarações firmes, coerentes e detalhadas dos policiais responsáveis pela diligência, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório, associadas aos demais elementos probatórios (auto de prisão em flagrante, laudos periciais, boletim de ocorrência e termos de apreensão), configuram conjunto probatório suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

4.
A dinâmica observada pelos policiais — consistente em movimentação atípica de pessoas no imóvel, entrega de objetos a terceiros e local apontado como ponto de venda de drogas —, somada à apreensão de maconha e cocaína em porções fracionadas, embalagens plásticas e arma de fogo, permite concluir pela destinação mercantil dos entorpecentes.

5.
A condição de usuário do réu, por si só, não descaracteriza o tráfico quando presentes múltiplos indicativos de comercialização, como a variedade de substâncias, forma de acondicionamento, ausência de objetos de uso pessoal e elementos externos de venda.

6.
A sentença observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal na fixação da pena, tendo o juízo sentenciante rechaçado a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas por ausência de prova, demonstrando imparcialidade e aderência à prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A existência de múltiplas porções de drogas, variedade de entorpecentes, embalagens típicas de comercialização, movimentação suspeita no imóvel e presença de arma de fogo permitem a conclusão pela finalidade mercantil, afastando a tese de uso pessoal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008668-19.2023.8.11.0045

APELANTE: SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por Sandro da Guia Vieira de Souza, inconformado com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), fixando-lhe as penas definitivas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, respectivamente, além de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado
(id.

282625945
)
.

Nas razões recursais, a defesa técnica sustenta a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo

(id
.

282625960
)

S
ubsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A

Promotor
ia
de
J
ustiça
, com atribuições no feito,
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, ressaltando a consistência das provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e a prova material apreendida
(id.

282625962
)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, acompanhou o posicionamento da instância ministerial originária, opinando pelo desprovimento do recurso
(id
.

284792384
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os autos revelam que, em decorrência de investigação deflagrada por informações anônimas, a Polícia Judiciária Civil
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT,
iniciou diligências voltadas à apuração de suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte do ora denunciado, Sandro da Guia Vieira de Souza, em sua residência situada à Rua Lucy Krieger Girotto, n.º 4361, Bairro Jaime
Seiti
Fuji
.

No curso da apuração preliminar, os investigadores visualizaram o denunciado realizando, de forma reiterada, transações típicas de comercialização de drogas no referido endereço, especialmente no período vespertino e noturno, sendo observada a entrega de invólucros a terceiros que ali compareciam, em contexto sugestivo de mercancia ilícita.

Com base nos elementos coligidos, foi pleiteada e deferida pela autoridade judicial competente a expedição de mandado de busca e apreensão, nos autos n.º 1006573-16.2023.8.11.0045. Durante o cumprimento da medida judicial, em 30 de agosto de 2023, por volta das 9h, foram apreendidas na residência do denunciado:1 (uma) porção de
Cannabis Sativa L
. (maconha), com peso total de 95g;2 (duas) porções de cocaína, totalizando 10g;1 (um) revólver da marca Smith &
Wesson
, calibre .32, nº de série 322664, acompanhado de 2 (duas) munições de igual calibre;

além de diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para fracionamento e acondicionamento de substâncias entorpecentes.

Diante da situação de flagrância, foi determinada a prisão em flagrante do investigado, que foi conduzido à delegacia de polícia para a formalização do procedimento investigativo.

As substâncias apreendidas foram posteriormente submetidas a exame preliminar de constatação, tendo-se confirmado a presença de cocaína e maconha, ambas proibidas nos termos da Portaria SVS/MS n.º 344/1998 da ANVISA.

Por sua vez, o armamento e as munições foram periciados, sendo atestado que se
trata
de artefatos aptos ao disparo, conforme laudo técnico constante nos autos.

Com base nesses elementos de informação
, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática, em concurso material, dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, e 12 da Lei n.º 10.826/2003, pelos fatos descritos.

A instrução criminal transcorreu de forma regular e contraditória, sendo colhidos os depoimentos dos policiais civis Rafael
Galbiati
Costa e Alex Rodrigues Alves Lima, responsáveis pela diligência, bem como a oitiva do acusado, que confirmou ser usuário de drogas, embora tenha negado o exercício da mercancia ilícita.

O juízo monocrático, após criteriosa valoração do acervo fático-probatório, concluiu pela procedência parcial da denúncia, rechaçando a majorante do art. 40, IV, mas reconhecendo a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, com base na convergência das provas colhidas.

Feita a contextualização fática e delineadas as principais provas coligidas aos autos, impende agora delimitar, de modo claro e objetivo, as questões jurídicas que desafiam a presente instância revisora, a fim de que este Tribunal possa bem exercer seu juízo de cognição e proferir decisão que reflita não apenas a letra da lei, mas sobretudo o espírito da justiça.

A apelação interposta pela Defesa de Sandro da Guia Vieira de Souza centra-se

na a
legada insuficiência probatória quanto à prática do crime de tráfico de drogas, prevista no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com a consequente postulação absolutória fundada no princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta-se, nesse ponto, que os elementos de convicção produzidos seriam frágeis, circunscritos unicamente às declarações de agentes estatais e desacompanhados de outros indícios concretos de mercancia, o que inviabilizaria o decreto condenatório.

Subsidiariamente, pleiteia-se a desclassificação da conduta imputada para o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas, sob o argumento de que os entorpecentes apreendidos
se destinavam
ao uso pessoal, porquanto o réu seria mero usuário, hipótese que afastaria o dolo específico de traficar, exigido pelo tipo penal do art. 33.

Estabelecida a moldura probatória e traçados os contornos da controvérsia, passo ao exame das teses suscitadas
.

Ambas as teses, embora juridicamente viáveis, não encontram, no caso concreto, o respaldo fático necessário para ensejar a reforma da r. sentença condenatória, que, a meu sentir, encontra-se em consonância com as provas dos autos, com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e, sobretudo, com os ditames do bom senso e da justiça concreta.

Da pretensão absolutória por insuficiência de provas

A primeira alegação defensiva repousa sobre o clássico argumento da inexistência de provas suficientes à condenação, invocando-se, como vetor decisivo, o princípio do
in dubio pro reo
.

Afirma a Defesa que a condenação do apelante está assentada, exclusivamente, nas declarações de policiais civis responsáveis pelas
diligências, sem que tais depoimentos tenham sido corroborados por outros elementos autônomos de convicção.

Todavia, com o devido respeito à tese articulada, não me parece que seja este o caso em exame.

Com efeito, as declarações prestadas, tanto em sede inquisitorial quanto, sobretudo, em juízo, pelos policiais Rafael
Galbiati
Costa e Alex Rodrigues Alves Lima, foram firmes, coerentes e harmônicas, narrando, com riqueza de detalhes e consistência, a dinâmica delitiva observada no imóvel em que residia o acusado, em especial quanto ao padrão de movimentação típica de tráfico de entorpecentes.

Ambos relataram que, durante campanas realizadas por vários dias consecutivos, notaram a presença constante de indivíduos que adentravam rapidamente ao local — sempre pelo portão entreaberto — e de lá se retiravam em pouco tempo, sendo perceptível, segundo descreveram, a entrega de objetos nas mãos desses frequentadores.

Destacaram, inclusive, que o local era conhecido como ponto de venda de drogas e que o apelante, conforme denúncias prévias, ocupava posição de relevância no interior de facção criminosa, supostamente exercendo a função de “
disciplina
” — ou seja, de controle interno das normas impostas no microcosmo ilícito do bairro.

Ta
is
narrativa
s

são
coerente
s
com os documentos constantes dos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante (
id
130363175), o boletim de ocorrência (
id
130363176), os termos de exibição e apreensão (
id
130363187), o exame pericial definitivo das substâncias entorpecentes (
id
142603572) e o laudo de eficiência da arma de fogo (
id
130363905), todos elaborados sob fé pública e sem qualquer mácula formal ou indício de manipulação de prova.

A presença dos entorpecentes em si — ainda que em quantitativo que, isoladamente, não seja exorbitante — somada à pluralidade das
substâncias (maconha e cocaína), à forma de acondicionamento e à localização em ambiente controlado pelo réu, permite inferir, com segurança, a destinação mercantil.

À luz dessas premissas, não vislumbro, nos autos, a existência de dúvida razoável a amparar a absolvição pretendida, razão pela qual a primeira tese recursal deve ser integralmente afastada.

Da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

A tese subsidiária de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas também não prospera.

Muito embora o réu tenha declarado ser usuário habitual de substâncias entorpecentes, tal circunstância — por mais que seja digna de atenção no plano da política criminal — não tem o condão, por si só, de afastar o reconhecimento do tráfico, principalmente diante da pluralidade de fatores que indicam a finalidade de mercancia: (i) variedade de drogas; (
ii
) fracionamento em porções típicas de venda; (
iii
) ausência de indícios objetivos de uso pessoal; (
iv
) movimentação de terceiros na residência; (v) e, por fim, a presença de arma de fogo, que denota prática defensiva comum em ambientes de tráfico
.

À luz de tudo quanto se expôs, e após detida análise dos autos sob a ótica da prova testemunhal, documental e pericial, não subsiste qualquer dúvida razoável quanto à materialidade dos delitos descritos na denúncia, bem como quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, especialmente em relação à prática do tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/2006, e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Ressalte-se, ademais, que a dosagem da pena foi fixada com observância estrita aos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, não se identificando desproporcionalidade, tampouco excesso ou omissão.

O magistrado sentenciante fundamentou cada uma das fases da dosimetria com base em elementos concretos, mantendo o necessário equilíbrio entre a repressão penal e os fins ressocializadores da pena.

Nessa operação dosimétrica, rejeitou ainda, o juízo
a quo,

por outro lado
, a aplicação da majorante do artigo 40, IV, da Lei de Drogas, cuja exclusão na sentença demonstra o zelo e a imparcialidade
,
demonstrando que o sentenciante
não se deixou levar por presunções, paut
and
o-se
, sim,
na prova dos autos, como se exige d
e um
julgador justo e ponderado.

Em suma, o édito condenatório deve ser mantido em todos os seus termos, porquanto juridicamente escorreito, amparado
em fatos concretamente revelados por provas
e proporcionalmente
sopesados pelo juízo sentenciante
.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em
cons
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025